Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como ser considerado o laudo de avaliação de imóvel rural produzido pela justiça do trabalho que se mostra muito inferior ao laudo impugnado e sequer detalha a propriedade e muito menos indica o critério avaliativo.
2. O laudo de perito particular não pode se sobrepor ao laudo judicial, eis que produzido por oficial de justiça, servidor que detém fé pública.
3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente.
4. Recurso desprovido.